Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. É sabido que a jurisprudência tem reconhecido que o elemento subjetivo do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, qual seja, conhecimento da origem ilícita, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, que demonstra o dolo do agente, e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, bem que sabe ser produto de crime.
2. O ônus de provar a origem lícita dos bens ou que desconhecia seu caráter ilícito, no delito de receptação, é da defesa, sobretudo quando todas as evidências apontam em sentido contrário. Assim, diante da ausência de elementos que afastem a responsabilidade do apelante, o decreto condenatório deve ser mantido, uma vez que não se desincumbiu de demonstrar a origem lícita do bem ou que desconhecia a origem ilícita, ou ao menos apontar elementos a atestar dúvida a respeito.
3. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa (art. 180, §3o), posto que a conduta imputada ao apelante enquadra-se ao tipo pelo qual foi condenado.
4. Recurso conhecido e improvido.